Tribunal: TJPA
Processo: 0801666-75.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801666-75.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: NELSON QUEIROS BLOIS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSÍVEL. CAUÇÃO. DISPENSADA. LEGALIDADE DA SENTENÇA. APRECIAÇÃO RESERVADA À APELAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. QUANTIA EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O STF, ao julgar o RE 573873, fixou o Tema 45 da Repercussão Geral, que definiu que
“A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”
. Portanto, sendo correto o cumprimento provisório da sentença.

2.

Quanto à necessidade em apresentar caução ao juízo executório, o art. 521 do CPC, enumera as hipóteses em que será dispensada, dentre elas, está o caso dos autos, uma vez que o credor demonstrou situação de necessidade, proposição descrita no inciso II do citado dispositivo.

3.

Em relação à legalidade da sentença dada, que determinou a obrigação de fazer ao Município, a sua apreciação está reservada à apelação interposta, sob pena de infringir-se o princípio da singularidade recursal.

4.

No caso em exame, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva ao ser estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.

Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários limitados à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que se mostra razoável, conforme fixado no momento da concessão da liminar mandamental.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, conheceram e deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual, 01/02/2021 a 08/02/2021.

DIRACY NUNES ALVES

Desembargadora

Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
em face da decisão proferida pela 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos

do Mandado de Segurança nº. 0811119-35.2017.814.0301, impetrado por

NELSON QUEIROS BLOIS
,
aqui agravado
.

Originalmente, o
mandamus
teve como objeto o pedido sobre as informações cadastrais do autor, Sr.
NELSON QUEIROS BLOIS
no Programa Viver Belém Minha Casa Minha Vida, ou Viver Maracá

(Icoaraci), a fim de que o Município informasse a ordem cronológica da inscrição do autor e dos contemplados; o cronograma de entrega das Unidades Habitacionais em Belém, abrangendo o ano de 2016, o ano atual e a expectativa para os próximos anos e, finalmente, as razões de fato e de direito que levaram a não inclusão do agravado na entrega das Unidades Habitacionais recentes, especialmente a do Bairro do Tapanã.

Concedida a liminar requerida, o Juízo de piso determinou que as informações fossem fornecidas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - id. 1782662 - Pág. 1/3.

Posteriormente, em razão da alegada desídia do Município, informada pelo impetrante, o julgador primevo aumentou a multa cominada para R$ 1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sentenciado o feito em 23/01/2018, a segurança foi concedida e confirmados os termos da liminar, o que ensejou o pedido de cumprimento provisório da sentença em 22/11/2018, pleito deferido pelo julgador nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, defiro o pedido de cumprimento

provisório e determino seja a parte Executada intimada para, em 5 (cinco) dias, proceda à apreciação do Ofício n° 05/P733177446/2013, de 17/02/17, sendo esclarecida informação sobre a situação específica do Impetrante, com encaminhamento de resposta diretamente à Defensoria Pública, em especial, no que concerne à ordem cronológica de sua inscrição no Programa e dos demais usuários contemplados, notadamente, aqueles portadores de deficiência, consignando no Mandado de Intimação a advertência de que a autoridade coatora executada poderá incorrer em crime de desobediência (LMS, art. 26), bem como ser acionada em processo por improbidade administrativa.

Determino, ainda, em tutela de evidência (art. 311, I, CPC), considerando os fatos relatados pela parte Exequente, os quais demonstram a desídia infundada da parte Executada, o cumprimento imediato e integral da prefalada sentença, arbitrando multa de R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento (arts. 497, 498 e 500, do CPC), até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou seu efetivo implemento.

Em razão da decisão que permitiu a execução provisória, o Município de Belém recorreu, através do presente agravo de instrumento, em que afirmou já ter prestado todas as informações constantes em seus arquivos. Tornando-se incabível qualquer espécie de medida coercitiva, considerando o exaurimento do objeto da ação, hipótese de cabimento da impugnação art. 475- L II CPC/15, já que o título judicial é inexigível.

Disse o recorrente que restam ausentes os elementos que justifiquem a tutela de urgência, por não existirem nos autos elementos que evidenciem o direito do agravado, muito pelo contrário, as evidências militam a favor do agravado, considerando que as informações solicitadas foram prestadas no primeiro grau.

Também não há perigo de dano e nem ao resultado útil do processo, considerando a prestação das informações. Tornando-se patente a necessidade de imediata revogação da liminar, considerando os efeitos deletérios que causará à Municipalidade.

O agravante explicou que o risco de dano grave e irreversível, ameaça o Município em razão das dificuldades orçamentárias que vem sofrendo ao longo dos anos, em razão da diminuição da arrecadação e dos repasses obrigatórios feitos pelos demais entes da Federação.

Além da necessidade em obedecer aos parâmetros impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, situação que impede em arcar com a multa aplicada, em caso de desobediência.

Complementou os seus argumentos, ao reafirmar que a aplicação de multa e até mesmo a sua redução são injustas, já que a ordem para prestar informações foi exaurida, assim, perdendo o
mandamus
o seu objeto
.

Destarte, como
astreinte
não deve ter cunho indenizatório, já que foi criada para coagir a parte ré a cumprir obrigação imposta, não poderá representar qualquer tipo de enriquecimento da parte, situação que obriga a sua diminuição.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja definitivamente cassada a decisão agravada e declarada inaplicável a multa diária arbitrada ou reduzida.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 1879902 - Pág. 1/11), em que afirmou o direito da parte em ter provisoriamente executada a sentença, já que se trata de direito de pessoa portadora de deficiência, devendo ser aplicado ao caso o princípio da proteção integral, constante no art. 227 da CF, assim como na Lei nº. 13.146/15.

Logo, se o Município se recursa a cumprir a ordem judicial, nada mais justo do que a aplicação da multa em razão da voluntária desídia, até porque o direito discutido não envolve apenas o dever de proteção do deficiente, assim como o direito constitucionalmente garantido à moradia.

Concluiu ao requer o não conhecimento do recurso e, em consequência, mantida a decisão vergastada.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento (id. 2194986 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se controvérsia acerca da legalidade do deferimento do cumprimento de sentença provisório, nos autos do mandado de segurança nº. 0811119-35.2017.8.14.0301, que estipulou a obrigação de fazer em prestar informações sobre o
Programa Viver Belém Minha Casa Minha Vida, ou Viver Maracá

(Icoaraci)
, fixando uma multa em caso de desobediência.

Pois bem.

O STF, ao julgar o RE 573873, fixou o Tema 45 da Repercussão Geral, que definiu a seguinte Tese:

A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios

Como se vê, o cumprimento provisório da sentença é legalmente correto.

Quanto à necessidade em apresentar caução ao juízo executório, o art. 521 do CPC, enumera as hipóteses em que será dispensada, dentre elas, está o caso dos autos, uma vez que o credor demonstrou situação de necessidade, proposição descrita no inciso II do citado dispositivo.

Dos autos se extrai que o autor, aqui agravado é assistido pela Defensoria Pública, é deficiente físico e hipossuficiente, tentando ser contemplado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, o que deixa evidente o preenchimento do requisito exigido pelo inciso II do art. 521 do CPC, situação que o dispensa de caucionar o Juízo, para poder requerer o cumprimento provisório da sentença.

Em relação à legalidade da sentença dada, que determinou a obrigação de fazer ao Município, a sua apreciação está reservada à apelação interposta, sob pena de infringir-se o princípio da singularidade recursal.

No que diz respeito à multa aplicada no momento em que foi deferido o pedido de cumprimento provisório da sentença, entendo que
o seu objetivo não é obrigar a parte ré a pagar o valor da astreintes, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória, ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz
. (
JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588)
. Raciocínio adotado pelo STJ;

PROCESSUAL

CIVIL.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.

543-C

DO

CPC/1973.

AÇÃO

ORDINÁRIA

DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE

MULTA

DIÁRIA

(ASTREINTES)

COMO

MEIO

DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR

A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do

CPC/1973,

é

mister

delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de

imposição

de

multa

diária

(astreintes)

a ente público, para compeli-lo

a

fornecer

medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2.

A

função

das

astreintes

é justamente no sentido de superar a recalcitrância

do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer

que

lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do

obrigado

e

da

sua

negativa

de

adimplir

a

obrigação voluntariamente.

3.

A

particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda

Pública

não

ostenta

a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o §

5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com

maior

razão

deve

ser

aplicado,

em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior:

a

vida.

Precedentes:

AgRg

no

AREsp

283.130/MS, Relator Ministro

Napoleão

Nunes

Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de

23/10/2008;

REsp

1.062.564/RS,

Relator Ministro Castro Meira, Segunda

Turma,

DJ

de

23/10/2008;

REsp

1.063.902/SC,

Relator Ministro

Francisco

Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4.

À

luz

do

§

5º

do

art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo

jurisdicionado.

Trata-se do

"poder

geral

de

efetivação", concedido

ao

juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual

exorbitância

na

fixação

do

valor das astreintes aciona mecanismo

de

proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento

de

obrigação

de

fazer

ou

de

não fazer tão somente constitui

método

de

coerção,

obviamente

não

faz

coisa julgada material,

e

pode,

a

requerimento

da

parte

ou

ex officio pelo magistrado,

ser

reduzida

ou

até

mesmo

suprimida,

nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes:

AgRg

no

AgRg

no

AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura

Ribeiro,

Terceira

Turma,

DJe

24/8/2015;

e

AgRg

no REsp 1.491.088/SP,

Relator

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6.

No

caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado

do

Rio

Grande

do

Sul

na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento

Lumigan,

0,03%,

de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma

primário

de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher

a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7.

Recurso

especial

conhecido

e

provido,

para

declarar

a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Contudo, no caso em exame, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva ao ser estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários limitados à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que se mostra razoável, conforme fixado no momento da concessão da liminar mandamental.

Além do que, o valor fixado para a multa não poderá representar enriquecimento sem causa a uma das partes, tendo caráter preventivo e repressivo ao recalcitrante (STJ- AgInt no AREsp 1411374 / PR, AgInt no REsp 1260150 / PR, AgInt no AREsp 1290739 / PE).

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para minorar a multa a R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitados à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 19/02/2021